Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024258-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JORGE LUCAS CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 006.035.431-38 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1024258-71.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: JORGE LUCAS CAVALCANTE BARBOSA.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENRTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que, o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas junto à requerida de Cuiabá ao Rio de Janeiro, conexão em São Paulo, com embarque previsto para o dia 18/04/2023 as 13hr55min e chegada a seu destino final as 21hr00min, e, o retorno previsto para 23/04/2023.

2.

Assevera que o voo de ida foi cancelado, sendo realocado em outro voo com alteração da rota inicial,

partindo de Cuiabá as 23hr05min para Belo Horizonte/MG – com conexão em Recife/PE, chegando ao Rio de Janeiro as 06hr50min do dia 19/04/2023, com aproximadamente 09 (nove) horas de atraso.

3.

Aduz, que o objeto desta viagem era tão somente participar do evento denominado evento
“
Praia Med”,
conforme os ingressos anexos no ID. 187250153.

4.

Sustenta ainda que, que sua bagagem foi extraviada temporariamente e foi devolvida somente às
04horas da manhã do dia 20/04/2023
, o que acarretou a perda de dois dias do evento que iria participar, tendo em vista que ficou sem seus pertences – consoante Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, anexo no ID. 187250155.

5.

Alegação de cancelamento/atraso por motivos técnicos operacionais vinculados ao aeroporto, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

6.

O extravio de bagagem, ainda que temporário, enseja o ressarcimento por dano material suportado pelo passageiro desde que comprovado,
no caso, autor perdeu dois dia do evento “Praia Med” por ter ficado sem seus pertences
, portanto, faz
jus
ao ressarcimento do valor dos ingressos não utilizados por culpa da requerida, no montante de
R$ 1.095,00 (hum mil e noventa e cinco reais).

7.

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023